Tribunal: TJSP
Processo: 0001523-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
r – Descabimento – Sentença que afasta expressamente os reajustes contratuais, reconhecendo a obrigação de aplicação dos índices estabelecidos pela agência reguladora – Omissão na transcrição do dispositivo da sentença que beira à má-fé processual – Argumentos, ademais, que não foram inicialmente apresentados pela devedora nos autos originários – Impossibilidade de inovação recursal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001523-43.2020.8.26.0100; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 14/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

14/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, julgando extinta a execução – Recurso da executada – Excesso de execução não comprovado – Alegação de ausência de obrigação de observância dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Descabimento – Sentença que afasta expressamente os reajustes contratuais, reconhecendo a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, julgando extinta a execução – Recurso da executada – Excesso de execução não comprovado – Alegação de ausência de obrigação de observância dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Descabimento – Sentença que afasta expressamente os reajustes contratuais, reconhecendo a obrigação de aplicação dos índices estabelecidos pela agência reguladora – Omissão na transcrição do dispositivo da sentença que beira à má-fé processual – Argumentos, ademais, que não foram inicialmente apresentados pela devedora nos autos originários – Impossibilidade de inovação recursal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.